Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM DE CRIANÇAS. GESTOS DE VIOLÊNCIA. DISCURSO COM CONOTAÇÃO SEXUAL ENVOLVENDO ADOLESCENTES MIGRANTES. VIOLAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e remessa necessária contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que julgou improcedente Ação Civil Pública ajuizada em face do requerido. A petição inicial relatou o uso indevido de imagens de crianças, sem autorização específica para fins políticos, além de declarações públicas com insinuações sexuais sobre adolescentes migrantes venezuelanas. Pleitou-se obrigação de não fazer e indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). A sentença rejeitou os pedidos por ausência de ilicitude nas condutas. O MPDFT recorreu, reafirmando a violação a direitos fundamentais das crianças e adolescentes e o caráter ofensivo e estigmatizante das falas proferidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve uso indevido da imagem de crianças com finalidade política-eleitoral, sem a devida autorização dos responsáveis; (ii) determinar se as declarações públicas do requerido sobre adolescentes migrantes venezuelanas configuram discurso discriminatório e sexualizante, com repercussão coletiva; (iii) estabelecer se as condutas do requerido ensejam a reparação por danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A independência das instâncias permite à jurisdição cível reconhecer a ilicitude de condutas analisadas sob outra ótica no âmbito penal ou eleitoral, pois cada ramo possui fundamentos normativos e finalidades distintas.
4. O uso de imagens de crianças em contexto diverso daquele autorizado pelos pais, especialmente com finalidade político-eleitoral, configura violação ao direito à imagem, à autodeterminação informacional e à orientação política familiar, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A incitação a gestos de "arma" por crianças, em contexto eleitoral e sob influência de figura pública, ainda que indireta, viola o princípio da proteção integral e o direito ao desenvolvimento sadio, sendo a conduta civilmente ilícita.
6. As declarações do requerido sobre adolescentes migrantes venezuelanas, ao sugerirem disponibilidade sexual vinculada à condição social e migratória, configuram ofensa grave à dignidade das adolescentes e reforço de estigmas discriminatórios, com violação aos direitos fundamentais à não discriminação, à imagem e à integridade moral.
7. A liberdade de expressão não abrange discursos que promovam estigmatização ou discriminem grupos vulneráveis, especialmente quando proferidos por figuras públicas com alta capacidade de influência social.
8. As condutas analisadas geraram lesão intolerável a valores fundamentais da sociedade, especialmente à dignidade das crianças e adolescentes, ensejando a configuração do dano moral coletivo, cuja reparação deve atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à função pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O uso de imagens de crianças em contexto político-eleitoral, sem autorização específica dos responsáveis, configura violação de direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral coletivo.”; “2. A incitação de crianças a gestos com conotação violenta, ainda que implícita ou simbólica, contraria os princípios da proteção integral e do desenvolvimento saudável e configura ato ilícito.”; “3. Declarações públicas que sexualizam adolescentes em situação de vulnerabilidade, ainda que disfarçadas sob crítica social, ultrapassam os limites da liberdade de expressão e geram dano moral coletivo reparável.”; “4. O dano moral coletivo configura-se pela violação a valores fundamentais da sociedade e independe da individualização do prejuízo, bastando a demonstração de conduta ilícita com repercussão social negativa.”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V, VIII e X; 227; CC, arts. 186 e 927; ECA (Lei no 8.069/90), arts. 15 a 17; Lei no 7.347/85, art. 1o, IV e VIII; Lei no 4.717/65, art. 19 (analogia); Convenção dos Direitos da Criança da ONU, art. 16; CEDAW; Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818936/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STF, ARE 1428742/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/08/2023, DJe 25/08/2023; STJ, REsp 1432324/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 18/12/2014, DJe 04/02/2015; STJ, AREsp 1404551/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/12/2018; TJDFT, APC 20050110124410, Rel. Des. Antoninho Lopes, j. 05/06/2013, DJe 04/06/2014; TJDFT, AC 20060110375167, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, j. 03/03/2010, DJe 12/03/2010; TJMT, ApC 1018196-75.2020.8.11.0015, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 24/04/2024; TJMG, ApC 5001613-40.2021.8.13.0472, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 05/09/2024; TJRS, ApC 5000361-98.2019.8.21.0035, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 24/04/2024; TJMG, AC 1000020-48.1587.2001.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10/02/2021; TJES, AC 0011757-38.2009.8.08.0014, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 05/10/2021; STF, ADO 26, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/06/2019, DJe 06/10/2020; STF, HC 82424, Rel. p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, j. 17/09/2003, DJ 19/03/2004; STJ, REsp 2112853/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20/02/2024, DJe 07/03/2024; STJ, REsp 1741681/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 23/10/2018, DJe 26/10/2018; STJ, REsp 1438815/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 22/11/2016, DJe 01/12/2016.